Tribunal: TJDFT
Processo: 0702221-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por MARIA DE FÁTIMA DE SOUZA FREITAS DE ARAÚJO em face da decisão (ID 22670459) que, nos autos da ação ordinária n.o 0719850-11.2020.8.07.0007 movida em desfavor de ITAÚ UNIBANCO S.A., indeferiu o pedido de gratuidade de justiça postulado pela agravante/autora. Em suas razões recursais, a agravante alega que sua renda mensal é de aproximadamente R$ 9.000,00 (nove mil reais), mas que possui gastos mensais fixos e de alta monta, pois, por ser pessoa idosa, o valor do plano de saúde é bastante elevado. Acrescenta que é responsável financeiramente por sua família, seu cônjuge e duas filhas, além de fazer uso de medicação contínua, o que majora ainda mais seus gastos mensais. Afirma que não possui condição de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sua subsistência básica. Ao fim, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para e, no mérito, a concessão de justiça gratuita ao agravante para que o processo originário prossiga sem recolhimento de custas e de despesas processuais. Sem preparo, em face do pedido de justiça gratuita. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da pretendida liminar. De início, insta ressaltar que a gratuidade da justiça possui finalidade específica, consistente na tutela ao direito constitucional de acesso à justiça para pessoas naturais ou jurídicas que não dispõem de recursos financeiros para pagar custas, despesas processuais e honorários advocatícios. Nos moldes do artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil, o magistrado poderá indeferir o pedido de gratuidade de justiça se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para sua concessão, sendo que deve ser feita a análise em concreto de cada caso específico para concessão ao pretendido benefício. Nesse quadrante, à primeira vista, a documentação acostada pela agravante/autora não revela a existência de probabilidade do direito invocado, pois demonstra que aufere rendimentos brutos em torno de R$ 9.000,00 (nove mil reais), conforme contracheque anexado no ID 22668952 e seguintes, o que supera, em muito, a média da população brasileira e denota um patamar de vida incongruente com a benesse postulada. Ademais, as despesas ordinárias com plano de saúde, alimentação, mensalidade escolar e cartão de crédito não constituem insuficiência de recursos ao pagamento das custas processuais. Destarte, em cognição sumária, diante da inexistência, nos autos, de elementos capazes de demonstrar a condição de hipossuficiência, deve ser prestigiada a decisão proferida pelo Juízo de origem que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça à agravante/autora que, a toda evidência, possui capacidade financeira suficiente para, sem prejudicar seu próprio sustento, arcar com as despesas processuais, as quais, ressalto, neste Tribunal, são de valor ínfimo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora